Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PORTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL IDÔNEAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, porte e posse irregular de arma de fogo e roubo majorado, em concurso material.
2. A condenação fundamentou-se em prisão em flagrante, apreensão de veículos e armas de fogo, laudos periciais e prova oral produzida sob contraditório judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e (iii) examinar a correção da dosimetria, do regime inicial e da manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve de forma suficiente os fatos, circunstâncias, objetos materiais, datas, locais e a participação dos agentes, permitindo o pleno exercício da ampla defesa.
5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova pericial, apreensões, depoimentos das vítimas e testemunhos policiais coerentes e harmônicos, colhidos em juízo.
6. As versões defensivas mostraram-se isoladas e desacompanhadas de elementos objetivos capazes de infirmar o acervo probatório.
7. A dosimetria observou os critérios legais, inexistindo bis in idem ou desproporcionalidade na fixação das penas.
8. O regime inicial e a manutenção da prisão encontram respaldo na gravidade concreta dos delitos, na reincidência e no quantum das penas aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente os fatos, circunstâncias e a atuação dos agentes, permitindo o exercício da ampla defesa.
2. Depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, possuem elevado valor probatório.
3. A fixação do regime inicial e a manutenção da custódia cautelar são legítimas quando amparadas na gravidade concreta do delito e na reincidência.”